Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-20.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704398-20.2018.8.07.0010 RECORRENTE: CLAUDIO LIMA POTOKHOTSKI, CRISTIANE MARIA AVELINO DE FRANCA RECORRIDO: BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A, CONDOMINIO FLEX GAMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RESILIÇÃO. ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO COMPROVADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. EFETIVA APROXIMAÇÃO DAS PARTES. RESCISÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. 2. Diante da não comprovação de qualquer irregularidade na contratação firmada entre as partes não há falar em existência de vício no negócio jurídico acordado, nem que os Apelantes foram ludibriados pelo corretor. 3. O art. 725 do Código Civil estabelece que no contrato de corretagem a remuneração é devida ao corretor se este tiver conseguido o resultado útil previsto no ajuste de mediação, ou seja, se ocorrer a aproximação entre vendedor e comprador, ainda que o negócio não se efetive em virtude de arrependimento das partes. 4. Uma vez demonstrado o assentimento à atuação do Corretor, com o qual foi firmado contrato autônomo, havendo a respectiva aproximação entre Vendedor e Compradores, mesmo com posterior desistência dos promitentes Compradores, é devido o pagamento da comissão de corretagem ao profissional. 5. Para a configuração do dano moral é necessário a comprovação de ocorrência de fato danoso decorrente de ato ilícito e, em seguida, a lesão a um dos direitos fundamentais com capacidade para causar dor, sofrimento, apreensão, constrangimento, o que não se verificou na hipótese vertente. 6. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa em face da gratuidade da justiça deferida. 7. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 30, caput, da lei 8.078/1990, 139, caput, e 186, caput, ambos do Código Civil, defendendo a negativa de vigência ao dever de informação, a ocorrência de erro substancial e a comprovada existência de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 30, caput, da lei 8.078/1990, 139, caput, e 186, caput, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005